Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702273-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA MARIA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, considerando que o caso não era de urgência por não demonstrar perigo de dano irreparável. A agravante sustenta que é portadora de carcinoma papilífero em tireoide (cancer na tireóide), necessitando de procedimento cirúrgico em tireoidectomia total em oncologia. Em razão disso, o caso é urgente, pois o laudo médico atesta que seu caso é de risco para complicações, motivo pelo qual a agravante deve ser submetida ao procedimento indicado o mais breve possível. Ademais, alega que o prazo de espera extrapolou os ditames da Lei n. 12.732/2012, que prevê que o paciente deve receber o tratamento oncológico em até sessenta dias. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (QUINZE) DIAS, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do réu, até a plena recuperação da saúde da paciente. É o breve relato. DECIDO. Recurso próprio e tempestivo. DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA à recorrente, uma vez que comprovou não possuir recursos suficientes para arcar com as custas processuais e recursais sem prejuízo do próprio sustento e o da sua família. O art. 3o da Lei 12.153/2009 permite a concessão pelo juiz de quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, desde que para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Nesse mesmo sentido, o art. 300 do CPC/15 prevê que a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois se trata de procedimento cirúrgico sem que o paciente apresente sério risco, caso a cirurgia não seja levada a efeito anteriormente à oitiva da parte contrária. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento cujo grau de urgência a justificar a premência na sua realização é menor que outros na lista de espera, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave (risco de vida) do que o da Agravante. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. No presente caso, não consta informação nos autos que evidencie dano irreparável caso não seja imediatamente realizada, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC. A Agravante tem 58 anos e está inserida no SISREG, para realização do procedimento, com classificação amarelo - URGÊNCIA desde 05/09/2023. Assim, tendo em vista que não foram juntados documentos que demonstrem o inerente risco de morte ou outro dano irreparável, não há justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a condenação do Distrito Federal à imediata realização da cirurgia pelo SUS, além do fato de que não houve a recusa de sua realização. Insta salientar que também constitui óbice para a concessão do direito pleiteado pela Agravante está no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que veda a liminar que esgota o objeto da ação. De tal modo, faz-se necessária a prévia oitiva do ente público. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde da paciente, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até o julgamento do mérito do recurso, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico da Agravante. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Dispenso as informações do juízo processante. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito